Tribunal: TCU
Processo: 033.350/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 529/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5349/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Jogerlane Marinho de Moura (XXX.074.443-XX), ante o recolhimento integral do débito e da multa exarados pelos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 8231/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 67), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.350/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jogerlane M. de Moura (05.995.960/0001-52); Jogerlane Marinho de Moura (XXX.074.443-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Candeira de Albuquerque (2.171/OAB-PI), representando Jogerlane Marinho de Moura; Antonio Candeira de Albuquerque (2.171/OAB-PI), representando Jogerlane M. de Moura. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.